Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-14.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008027-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAUJO - CPF: 704.261.201-91 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - COBRANÇA INDEVIDA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, I, DO CPC -
DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DE ARAUJO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou-a improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso o pagamento em virtude da concessão de benefício da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega que o juízo singular ignorou o pedido de realização de perícia técnica na sua unidade consumidora.

Requer a anulação do
decisum
e o seu retorno ao juízo de origem, para a realização de perícia técnica e o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 159537219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou da cobrança de consumo a maior da média de sua UC nº
6/895831-6
, por conta de defeitos no medidor de energia, entendendo ser necessária a realização de perícia técnica para a aferição de eventual defeito de funcionamento que resultou em variação injustificada de valores a serem adimplidos junto à concessionária de energia requerida. O juízo singular julgou improcedente a ação. Em suas razões, assim expressou-se, conforme extrato (Num. 159537213 – pág. 05)
:

Nesta trilha, nota-se que não restou configurado aumento abrupto, conforme alardeado pela Autora o que indicaria a regularidade na medição, permitindo afirmar com as provas contidas nos autos que o consumo registrado é compatível com o uso da UC da parte Requerente. Ademais,
não se verifica qualquer elemento que indique que a parte Requerente, de fato, não consumiu a energia elétrica no valor faturado, porquanto não visualizado qualquer anormalidade na hipótese.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que
o juízo singular não considerou o conjunto probatório apresentado nos autos, como aptos a comprovar os fatos narrados, bem como indeferiu pedido de realização de perícia técnica no medidor de energia de sua unidade consumidora.

Inicialmente, saliente-se que c
umpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afasto, portanto, cerceamento de defesa por conta de indeferimento de perícia técnica.

Isso posto, tenho que a razão não assiste à autora, ora apelante. É um fato que a apelada é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Ressai dos autos que, analisadas as faturas carreadas ao feito, não houve variação significativa no consumo em KWh. A fatura alegadamente exorbitante, referente ao mês de outubro/2022, registra 825,00 KWh que acrescido de multa, juros de mora e parcelamento de débitos anteriores, apresenta valor acima da média (Num. 159537212). Porém, é de se registrar que nos meses imediatamente anteriores, agosto/setembro/2022, não houve aferição de consumo da UC, apenas a cobrança de parcelamento de débito anterior (Num. 159537210/159537211).

O juízo singular, ao analisar o feito, observou que
não se vislumbra diferença discrepante no consumo e nos valores aferidos nas faturas cobradas, cuja média de cobrança é sempre a mesma (entre R$ 250,00 a 400,00), não havendo que falar em média de consumo mensal de (R$ 150,00) conforme alardeada na peça de ingresso, tampouco demonstra irregularidade do medidor da UC da residência da Autora, a ensejar a necessidade de pericia para comprovar a regularidade na aferição e valores das faturas ora discutidas, bem como a parte Requerente efetua o pagamento das faturas de energia elétrica na maioria das vezes fora do prazo estabelecido, ocasionando a cobrança de juros nas faturas seguintes (Id. 58345368), assim como, houve parcelamento de débitos em 12 (doze) vezes no valor de (R$ 232,15), conforme consta cobrança fatura novembro/2021 (Id. 104150733), e seguintes que somado parcelamento mais o consumo do mês, retratando valor considerável mensal a ser adimplido
(Num. 159537213

pág. 04)
.

Ora, para existir a obrigação de indenizar, é necessário fato lesivo, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Ademais, observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, essa condição não exime a autora do ônus de comprovar minimamente o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O que se percebe é que a afirmação da autora, ora apelante, de que sofreu cobrança indevida ou má prestação de serviço, não se sustenta diante das provas carreadas aos autos. Não conseguiu provar
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Não havendo indícios de que os fatos alegados ocorreram, não é possível atribuir à concessionária responsabilidade, descabido, portanto, o dever de indenizar.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023